Tribunal: TJMT
Processo: 1024119-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024119-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIENE MARQUES DE LIMA - CPF: 982.070.831-15 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1024119-51.2025.8.11.0001.

Agravante(s):

LUCIENE MARQUES DE LIMA.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso da autora, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito, alegando que telas sistêmicas não demonstram a origem da dívida nem o recebimento do cartão, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação da contratação e utilização de cartão de crédito apta a demonstrar a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, uma vez que a própria autora admite possuir conta digital junto à instituição financeira demandada.

A instituição ré apresenta telas sistêmicas acompanhadas de documentos de identificação,
selfie
da autora segurando documento pessoal, registro de ativação do cartão mediante biometria facial, extrato de utilização de serviços e informações de rastreio demonstrando a entrega do cartão no endereço da consumidora.

As provas documentais apresentadas não são impugnadas de forma específica pela autora, o que reforça sua idoneidade para comprovar a contratação e a utilização do serviço.

O extrato de movimentações revela registros de compras e pagamentos realizados, evidenciando a utilização do cartão e a existência da obrigação contratual.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admitida para demonstrar a relação contratual, conforme entendimento da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Não comprovada a irregularidade da cobrança, conclui-se pela legitimidade do débito e pela regularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, afastando-se a pretensão declaratória e indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por documentos de identificação, registros de entrega e ativação do cartão e extratos de utilização é suficiente para comprovar a contratação e a utilização de cartão de crédito.

Comprovada a existência da relação contratual e do débito, a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 34.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 330788860, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a documentação apresentada não comprova a contratação de cartão de crédito junto à instituição demandada, tampouco o recebimento do suposto cartão. Argumenta, ainda, que a existência de relação jurídica anterior não implica, automaticamente, a validade de nova contratação sem o consentimento expresso do consumidor.

Aduz, ainda, que as telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, como contrato de adesão ou comprovação de recebimento do cartão, não demonstram a origem do débito. Ademais, afirma que houve indevida negativação de seu nome, circunstância que configura dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da decisão, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 342385872
,
refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 3330788860, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 226,25 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que possui conta digital junto à reclamada. Contudo, sustenta não ter solicitado empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse originar a cobrança do débito.

A reclamada, em sede de contestação (IDs 323009394/323009396), juntou aos autos
telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade, CPF e selfie da autora segurando o documento pessoal, além das informações de rastreio do cartão de crédito, extrato de utilização de serviços e registro de ativação do cartão, realizada mediante biometria facial (ID 323009394, pág. 15). Tais documentos não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...).

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que a autora mantém relação jurídica com a parte reclamada.

Ressalte-se que, no extrato de movimentações apresentado no ID 323009396, além das utilizações de serviços e compras realizadas, constam registros de pagamentos,
cuja veracidade

não foi impugnada de forma específica pela reclamante
.

Ademais, nas informações de rastreio do cartão de crédito (ID 323009394, pág. 14), consta que este foi entregue no endereço
“R D PEDRO II, 3 – CSA, LAGOA 2, POXORÉU/MT - 78800000”
,
o qual coincide com aquele indicado pela autora na petição inicial e na certidão constante nos autos nº 1000789-54.2023.8.11.0014 (ID 140448692), circunstância que não foi impugnada de forma específica pela reclamante.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 330788860, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026